Tribunal: TJMT
Processo: 1050617-98.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050617-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SCOTCH STORE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 11.900.456/0001-24 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), Coordenador de Monitoramento Eletrônico da SEFAZ (APELADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELA SEFAZ/MT. SUSPENSÃO/RESTRIÇÃO DO CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. NF-e. SUPOSTAS IRREGULARIDADES FISCAIS ATRIBUÍDAS A FORNECEDORES. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE FRAUDE, MÁ-FÉ OU PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SANÇÃO POLÍTICA. VEDAÇÃO. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. TEMA 31/STF. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA
.

1.

A Administração Tributária possui poder-dever de fiscalização e pode instituir regimes especiais ou medidas cautelares administrativas, desde que observados os limites da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, do contraditório e da livre iniciativa.

2.

A restrição ou suspensão do credenciamento para emissão de NF-e, quando imposta de modo a inviabilizar ou dificultar substancialmente o exercício da atividade econômica do contribuinte, caracteriza meio indireto de coerção fiscal e aproxima-se das sanções políticas vedadas pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

3.

Supostas irregularidades fiscais praticadas por fornecedores, especialmente quanto ao recolhimento de ICMS-ST, não autorizam, por si sós, a imposição de medida extrema contra a empresa adquirente, sem demonstração concreta de fraude, má-fé, simulação, conluio ou descumprimento próprio de obrigação tributária.

4.

No caso, a Medida Cautelar Administrativa n. 531395/1825/68/2024 submeteu a impetrante a regime restritivo com limitação à emissão regular de documentos fiscais eletrônicos, embora a controvérsia administrativa estivesse relacionada a operações realizadas com fornecedores supostamente irregulares, sem prova suficiente de participação da empresa impetrante nas irregularidades apontadas.

5.

A sentença concessiva da segurança deve ser mantida, pois reconheceu corretamente que a restrição à emissão de NF-e configurou medida desproporcional, com potencial de inviabilizar o regular funcionamento da atividade empresarial da impetrante.

6.

Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária cível e de recurso de apelaçã0 interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1050617-98.2024.8.11.0041, impetrado por SCOTCH STORE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. contra ato atribuído ao COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SEFAZ/MT.

Na origem, a impetrante narrou exercer atividade de comércio varejista de bebidas e depender da emissão regular de Notas Fiscais Eletrônicas — NF-e para o desenvolvimento de suas operações. Alegou que foi surpreendida pela Notificação Fiscal n. 411637/1825/68/2024, na qual a Administração Tributária apontou possíveis irregularidades relacionadas a operações sujeitas ao recolhimento de ICMS-ST, envolvendo mercadorias adquiridas de fornecedores posteriormente apontados como irregulares pela fiscalização.

Sustentou que, embora tenha adquirido produtos de empresas que, à época das operações, ostentavam inscrição estadual ativa e regularidade cadastral junto à SEFAZ/MT, a Administração Fiscal lhe atribuiu responsabilidade solidária pelo suposto não recolhimento de ICMS-ST por terceiros fornecedores. (Id. 361063306).

Posteriormente, foi expedida a Notificação n. 531395/1825/68/2024, por meio da qual a impetrante foi incluída em Medida Cautelar Administrativa, com fundamento nos arts. 17, 17-I e 47-I da Lei Estadual n. 7.098/1998 e nos arts. 33, 915 e 916 do RICMS/MT, submetendo-a a regime cautelar com restrições à emissão regular de documentos fiscais eletrônicos.

A impetrante alegou que a restrição ao credenciamento para emissão de NF-e inviabilizaria o exercício regular de sua atividade econômica, configurando sanção política e meio indireto de cobrança tributária, razão pela qual requereu a concessão da segurança para anular os efeitos da medida cautelar administrativa.

A liminar foi deferida para suspender a medida cautelar administrativa que impedia a emissão de NF-e pela impetrante.

A autoridade impetrada e o Estado de Mato Grosso prestaram informações, defendendo a legalidade do regime cautelar administrativo, ao argumento de que a medida encontra respaldo na legislação estadual, no RICMS/MT e no poder-dever de fiscalização tributária, destinando-se à prevenção de evasão fiscal e à garantia da arrecadação.

Sobreveio sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA, confirmando a liminar, para determinar a anulação dos efeitos da medida cautelar administrativa imposta à impetrante, possibilitando-lhe a emissão regular de NF-e. O Juízo de origem entendeu que a medida se mostrou desproporcional, com aptidão para inviabilizar a atividade empresarial, caracterizando meio indireto de coerção tributária. (Id.31063862)

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, a legalidade do regime cautelar administrativo, com fundamento nos arts. 17-I, 34 e 47-I da Lei Estadual n. 7.098/1998, bem como nos arts. 914-A a 916 do RICMS/MT. Defende que a providência adotada não constitui sanção política, mas medida preventiva voltada à fiscalização e à garantia do cumprimento das obrigações tributárias. (Id. 61063863).

A impetrante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença concessiva da segurança. (Id. 361063864).

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela confirmação da sentença em remessa necessária, por entender que a restrição imposta à emissão de NF-e, no caso concreto, caracteriza medida desproporcional e incompatível com a vedação às sanções políticas em matéria tributária.

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso voluntário interposto pelo Ente Público Fazendário, contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que concedeu a ordem mandamental perquirida no writ, para afastar a medida cautelar imposta à empresa apelante, restritiva do desempenho regular de sua atividade empresarial, concernente ao impedimento de emissão de NF-e.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação. Conhece-se, igualmente, da remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, por se tratar de sentença concessiva da segurança proferida contra o ente público.

A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para anular os efeitos da Medida Cautelar Administrativa n. 531395/1825/68/2024, pela qual a SEFAZ/MT submeteu a impetrante a regime fiscal restritivo, com inibição ou suspensão prática do credenciamento para emissão de NF-e.

A sentença deve ser mantida.

De início, não se desconhece que a Administração Tributária possui poder-dever de fiscalização e pode, em situações concretas e justificadas, instituir regimes especiais ou medidas administrativas destinadas à proteção da arrecadação e ao cumprimento das obrigações fiscais.

Essa prerrogativa, todavia, não é ilimitada. A atuação fiscalizatória deve observar a legalidade, o devido processo administrativo, a proporcionalidade, a razoabilidade e a preservação do núcleo essencial da livre iniciativa.

No caso, o ato impugnado partiu da premissa de que a impetrante teria realizado operações com fornecedores que apresentariam irregularidades relacionadas ao recolhimento de ICMS-ST. A notificação administrativa menciona “
possíveis irregularidades
” no cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, bem como o descumprimento de notificação fiscal anterior para regularização de pendências.

Contudo, a restrição imposta, consistente na inclusão da empresa em regime cautelar com limitação à emissão de documentos fiscais eletrônicos, revela-se excessivamente gravosa quando comparada aos elementos concretamente demonstrados nos autos.

A emissão de NF-e constitui pressuposto operacional indispensável ao regular exercício da atividade empresarial da impetrante, que atua no comércio varejista de bebidas. Impedir ou restringir de modo substancial a emissão de notas fiscais não representa simples medida fiscalizatória neutra; na prática, compromete a circulação regular de mercadorias e a própria continuidade da atividade econômica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de vedar sanções políticas como meio indireto de cobrança de tributos. As Súmulas 70, 323 e 547 do STF rechaçam medidas estatais que, em vez de promoverem a cobrança do crédito tributário pelas vias próprias, restringem desproporcionalmente o exercício de direitos fundamentais do contribuinte.

No mesmo sentido, no Tema 31 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação pela inconstitucionalidade de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, especialmente em hipótese relacionada à imposição de condicionamentos para a emissão de documentos fiscais por contribuinte em débito.

Embora o Estado sustente que a medida possui caráter preventivo e fiscalizatório, e não coercitivo, o exame do caso concreto revela que a restrição à emissão de NF-e possui efeito material de pressão econômica, pois coloca o contribuinte diante da alternativa de regularizar pendência fiscal controvertida ou sofrer severa limitação ao exercício de sua atividade comercial.

A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para apurar eventual infração, constituir o crédito tributário, responsabilizar terceiros quando presentes os pressupostos legais e promover a cobrança pela via adequada. Não lhe é dado, contudo, substituir tais instrumentos por medidas administrativas que inviabilizem ou dificultem desproporcionalmente a continuidade da empresa.

Também não se mostra suficiente, para justificar providência tão gravosa, a referência genérica a irregularidades atribuídas a fornecedores. A responsabilização do adquirente por supostos débitos de ICMS-ST de terceiros exige demonstração concreta dos pressupostos legais, especialmente quanto à participação, ciência, má-fé, fraude ou descumprimento próprio de dever tributário específico, o que não se evidencia, de plano, nos documentos que instruem o mandado de segurança.

A impetrante alegou ter adquirido mercadorias de fornecedores cadastrados e aparentemente regulares junto ao Fisco estadual no momento das operações, o que não foi adequadamente infirmado por prova pré-constituída apta a justificar a restrição extrema aplicada.

O regime cautelar administrativo pode ser legítimo em abstrato, mas sua aplicação deve ser individualizada, motivada e proporcional. No caso, a medida extrapolou o campo da fiscalização e ingressou no terreno da restrição substancial ao exercício da atividade econômica, especialmente porque a emissão de nota fiscal eletrônica é condição ordinária para a comercialização lícita de mercadorias.

A sentença, portanto, solucionou corretamente a controvérsia ao reconhecer que a providência administrativa impugnada, tal como aplicada, caracterizou medida desproporcional e incompatível com a vedação às sanções políticas em matéria tributária.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça converge com essa conclusão, ao destacar que a medida imposta, fundada em supostas irregularidades de fornecedores, produziu efeito prático de inviabilização da atividade comercial da impetrante, sem observância suficiente dos parâmetros constitucionais de proporcionalidade e devido processo.

Dessa forma, não há reparo a ser feito na sentença concessiva da segurança.

Por fim, registra-se que, em mandado de segurança, não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária, confirma-se a sentença que concedeu a segurança, mantendo-se a anulação dos efeitos da Medida Cautelar Administrativa n. 531395/1825/68/2024, a fim de assegurar à impetrante o regular credenciamento para emissão de NF-e, sem prejuízo da atuação fiscalizatória do Estado pelas vias legais próprias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/202
6